Tribunal: CARF
Processo: 12448.907119/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.907119/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.089 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
INFOGLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos
adicionais capazes de contrapor as razões constantes do Despacho Decisório e
da r. decisão de piso de forma comprovar a integralidade do direito creditório
pleiteado, bem como sua certeza e liquidez, legitima a não homologação da
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.907119/2013-68
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.089 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.907119/2013-68

1.
A ora Recorrente apresentou em 18/09/2009 e 15/10/2010, os
PER/DCOMPs no 28691.38846.180909.1.3.04-3899 (objeto da presente lide) e no
25420.63608.151010.1.7.04-0776 constantes nos processos nos 12448.907119/2013-68 e no
16682.720187/2010-50 , respectivamente (e-fls. 180 /189), por meio dos quais compensou
crédito da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL com débitos de sua
responsabilidade. Os créditos informados nos valores de R$ 84.480,41 (PER/DCOMP no
28691.38846.180909.1.3.04-3899) e R$ 23.919,01 (PER/DCOMP no 25420.63608.151010.1.7.
04-0776) seriam decorrentes de Pagamento Indevido ou a Maior da CSLL apurada em
31/12/2006, resultante do pagamento efetuado em 31/03/2009, código de receita no 2484, no
valor total de R$ 178.716,64.
2.
Por meio do Despacho Decisório no 057823993 de 02/08/2013, ciência em
21/08/2013
(e-fls.
123/125),
foi
homologada
parcialmente
a
PER/DCOMP
no
28691.38846.180909.1.3.04-3899.
3.
Na fundamentação do referido despacho, consta que (e-fl. 123):
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao
crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
4.
Cientificada, a interessada apresentou, em 10/09/2013, Manifestação de
Inconformidade na qual alega (e-fls. 02/10), em síntese, que:
Em 21.05.2009, a ora Requerente foi intimada do Auto de Infração lavrado contra a
mesma, consubstanciado na multa isolada, no valor de R$ 122.676,23 (cento e vinte e
dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos).
O referido Auto de Infração foi autuado sob o número 12898.001399/2009-00
(Documento no 04)
Visando a extinção do crédito tributário em tela, a ora Requerente apresentou os PER/
DCOMP ́s nos 21485.68948.110110.1.3.04-7497 e 36207.37628.110110.1.3.04-4285,
respectivamente, nos valores de R$ 35.263,62 (trinta e cinco mil duzentos e sessenta e
três reais e sessenta e dois centavos) e de R$ 8.815,91 (oito mil oitocentos e quinze reais
e noventa e um centavos) (Documentos nos 05 e 06).
Posteriormente, a Requerente verificou que havia preenchido erroneamente. Desta
forma, foi providenciada a retificação dos PER/DCOMP ́s nos 14297.85289.110110.
1.3.04-6007 (PER/DCOMP retificador n°
10910.68920.151010.1.7.04-3120) e
19909.79608.110110.1.3.04-9651 (PER/ DCOMP retificador n°. 25420.63608.151010.
1.7.04-0776), respectivamente, nos montantes de R$ 35.837,17 (trinta e cinco mil
oitocentos e trinta e sete reais e dezessete centavos) e de R$ 25.502,45 (vinte e cinco mil
quinhentos e dois reais e quarenta e cinco centavos) (Documento no 07).
Vale ressaltar que, pelo fato da Requerente ter apresentado os referidos PER/DCOMP ́s
anteriormente ao vencimento do Auto de Infração supracitado, ela fez jus ao beneficio
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.089 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.907119/2013-68

fiscal de redução de 50% do valor do débito, ou seja, R$ 61.339,61 (sessenta e um mil
trezentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos) (Documento no 08).
Ato contínuo, a D. Fiscalização, em 26.10.2010, instaurou o processo no
16682.720187/2010-50, destacado no despacho decisório ora analisado, para apreciar os
PER/DCOMP ́s citados anteriormente, quais sejam, nos 10910.68920.151010.1.7.04-
3120 e 25420.63608.151010.1.7.04-0776, apresentados pela Requerente para extinguir
o débito objeto do processo n° 12898.001399/2009-00, apensando este ao último
(Documento no 09).
Dos dois PER/DCOMP ́s referidos no parágrafo anterior, apenas o de n°
10910.68920.151010.1.7.04-3120 diz respeito ao crédito de pagamento a maior
realizado para CSLL, período de apuração dez/2006.
Com efeito, para o mês de dezembro de 2006, o montante devido para CSLL (consoante
DIPJ- Documento no 10) montou R$ 417.090,64 (quatrocentos e dezessete mil, noventa
reais e sessenta e quatro centavos). Dito valor foi quitado em duas etapas: um
recolhimento realizado no valor de R$ 352.055,28 (trezentos e cinquenta e dois mil,
cinquenta e cinco reais e vinte oito centavos) e outro de R$ 123.337,92 (cento e vinte e
três mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos) (Documento n° 11).
O segundo pagamento foi realizado com atraso, aos 30/03/2009, tendo sido incluída a
multa de mora de 20% (vinte por cento) e juros moratórios (Documento n° 12).
Mas, em 30/03/2009, não era devido pela Requerente os R$ 123.337,92 (cento e vinte e
três mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos), mas sim R$ 65.035,36
(sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) (diferença
entre R$ 417.090,64 e R$ 352.055,28). Como o recolhimento foi realizado fora do
prazo de vencimento, a multa de mora e os juros sobre o valor de R$ 65.035,36
(sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) são
devidos.
Ou seja, a Requerente fazia jus a reaver o valor de R$ 58.302,56 (principal) + R$
11.660,51 (multa) + R$ 14.517,34 (juros) = R$ 84.480,41 (oitenta e quatro mil,
quatrocentos e oitenta reais e quarenta e um centavos). Este é o valor do crédito
pretendido no PER/ DCOMP n° 28691.38846.180909.1.3.04-3899.
Quanto ao crédito utilizado no PER/DCOMP n° 10910.68920.151010.1.7.04-3120,
processo de crédito n° 12898.001399/2009-00 e de débito n° 16682.720187/2010-50,
(Documento n° 13) observa-se a identidade do crédito, em parte.
Isto porque, apenas o quantum de R$ 25.502,17 (vinte cinco mil, quinhentos e dois
e dezessete centavos) foi efetivamente utilizado (Documento n° 14). Ou seja, há
uma parcela de R$ 58.977,96 (cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e sete reais
e noventa e seis centavos) livre para utilização neste processo.
(grifos nossos)
5.
Em sessão de 29 de junho de 2016, a 1a Turma da DRJ/REC, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto relator, Acórdão no 11-53.559 (e-fls. 195/202), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.089 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.907119/2013-68

NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a restituição ou
compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL.
Mantém-se o despacho decisório que homologou parcialmente a compensação quando
constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi parcialmente
utilizado na quitação de débito confessado em DCTF e/ou PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Reconhecido em Parte
6.
Cientificada da decisão (AR de 08/08/2017, e-fl. 296), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 304/308) em 06/09/2017, onde reitera seus pontos de defesa
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e reforça os seguintes argumentos: (i)
o crédito utilizado por meio do PER/ DCOMP retificador n°. 25420.63608.151010.1.7.04-0776
no valor de R$ 23.919,01 não foi utilizado e está livre para quitação do débito indicado no
PER/DCOMP objeto destes autos; (ii) faz jus a reaver o valor de R$ 58.302,56 (principal) + R$
11.660,51 (multa) + R$ 14.517,34 (juros) = R$ 84.480,41, exato montante pretendido no presen-
te PER/DCOMP; (iii) o débito apontado para compensação foi apurado em fevereiro/2006,
CSLL, no valor de R$ 63.498,61 e é inferior ao crédito indicado para compensação; e (iv) o
presente PER/DCOMP é anterior ao lançamento de ofício, pelo que deveria ter sido apreciado
previamente e este fato acabou por impedir que as autoridades fiscal e julgadoras confirmassem
a existência do crédito pretendido. Assim sendo, seria o caso de anular o julgamento para que os
dois processos que tratam do mesmo crédito tramitem juntamente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
7.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
8.
Inicialmente, cumpre consignar que o crédito original na data de
transmissão da PER/DCOMP aqui em análise remontava R$ 84.480,41, tendo sido reconhecido
por meio do Despacho Decisório (e-fl. 123) o valor de R$ 60.561,40. Isso porque, do valor
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.089 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.907119/2013-68

original pago de R$ 178.716,64, parte foi utilizada no Processo no 16682.720187/2010-50
(PER/DCOMP no 25420.63608.151010.1.7.04-0776), montante de R$ 23.919,01 e parte para
quitação do débito indicado “cód 2484 PA 31/12/2006”, montante de R$ 94.236,23. Confira-se a
íntegra do citado despacho decisório:

9.
Logo, a parcela controvertida, cuja origem pende de justificativa remonta a
diferença entre os R$ 84.480,41 pleiteados e os R$ 60.561,40 reconhecidos, o que perfaz o valor
de R$ 23.919,01 (valores originais).
10.
Ocorre que, a ora Recorrente, sustenta a existência de sucessões de erros,
mas não é capaz de justificar de forma pontual e assertiva, a partir dos dados constantes do
Despacho Decisório em cotejo com a sua documentação fiscal e contábil, a origem dessa
diferença para fins de justificar a integralidade do direito creditório pleiteado. Suas razões são
contraditórias e acabam por ratificar, em certa medida, a legitimidade do reconhecimento parcial.
11.
Nesse sentido, consignou a própria decisão de piso, quando da análise de
mérito do direito creditório em litígio, vejamos:
7. COMPENSAÇÃO. REQUISITO.
7.1. No mérito, tem-se que a interessada efetuou, em 31/03/2009, pagamento de DARF
relativo a CSLL apurada por estimativa mensal – Código de Receita - 2484, período de
apuração 31/12/2006. fls. 135 e 139. Por entender que o pagamento foi indevido ou a
maior, transmitiu o PER/DCOMP em exame, por via do qual compensou débito de sua
responsabilidade.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.089 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.907119/2013-68

7.2. A DEMAC/RIO DE JANEIRO / RJ constatou a existência do pagamento, todavia
observou que o recolhimento fora parcialmente utilizado, parte no valor de (R$
94.236,23) no próprio débito da CSLL no período de apuração 31/12/2006, e parte no
valor
de
(R$
23.919,01)
foi
utilizado
no
PER/DCOMP
de
no
25420.63608.151010.1.7.04-0776, contido no Processo no 166682.720187/2010-50, fls.
185 a 189, e também está incluído no valor utilizado (R$ 84.480,41) pelo contribuinte
no PER/DCOMP em lide, fls. 180 a 184, conforme admite o contribuinte em sua defesa,
e como constatamos através das informações constantes na DCTF, DIPJ,
PER/DCOMPs e DARF, fls. 135 a 184, e com a elaboração da vinculações dos
pagamentos como o débito do IRPJ no sistema SICALC/SIEF/SRF, fls. 169 a 171.
7.3. Assim, o Despacho Decisório procede, pois, não sendo parte do pagamento
efetuado pela contribuinte indevido ou em valor maior que o devido, não deveria se
encontrar disponível, não podendo ser objeto de Pedido de Restituição ou
Compensação.
12.
Em sede de Recurso Voluntário, a ora Recorrente reitera as explicações
trazidas em sua Manifestação de Inconformidade e, novamente, não contrapõem as informações
constantes do Despacho Decisório, tampouco da r. decisão de piso.
13.
Vejam que, da leitura do referido Despacho fica claro que parte dos valores
foram utilizados, em especial o montante de R$ 23.919,01, Processo no 16682.720187/2010-50
(PER/DCOMP no 25420.63608.151010.1.7.04-0776).
14.
E, nessa esteira, não há que se falar em nulidade da decisão da DRF nem do
r. acórdão da DRJ frente ao claro descuidado da contribuinte na construção de prova hábil a
demonstrar a origem do direito creditório pleiteado.
15.
Não evidencio quaisquer vícios procedimentais, tampouco processuais e/ou
de ordem material, houve a plena observância dos disciplinamentos constantes dos artigos 10 e
591, do Decreto no 70.235/72, bem como das diretrizes constantes da legislação relativa à
compensação.

1 “Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.”
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.089 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.907119/2013-68

16. Do artigo 170, do CTN2, advém os pressupostos centrais autorizadores da
compensação tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Receita Federal do Brasil
(RFB) da possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto indébito. Já a liquidez
do direito há de ser comprovada pela prova documental do montante compensável a ser
reconhecido pela Fazenda Pública.
17. Assim sendo, uma vez que a contribuinte não logra êxito em justificar a
liquidez do montante integral aqui pleiteado, não cabe reformar o r. Despacho Decisório de e-fl.
123.
Conclusão
18.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

2 “Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital